Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713343-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: JARJOUR VEÍCULOS E PETROLEO LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. BOLETO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CABÍVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura ato ilícito, passível de indenização por dano moral, a negativação de pessoa jurídica em virtude do não pagamento de boleto bancário desprovido de suporte negocial. 2. O pedido recursal para afastamento da condenação por danos morais já inclui o pedido alternativo para redução de seu quantum. Jurisprudência desta Egrégia Turma Cível. 3. O valor do dano moral deve passar sob o escrutínio dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 444 do Código de Processo Civil, sustentando o necessário reconhecimento do vínculo contratual verbal firmado entre as partes. Por fim, cita a existência de violação aos artigos 1.659, inciso I, do Código Civil, e 615, caput, do Código de Processo Civil, sem demonstrar as razões de sua irresignação. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação do insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada negativa de vigência ao artigo 444 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente ao devido reconhecimento do contrato verbal firmado entre as partes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no exposto vilipêndio aos artigos 1.659, inciso I, do Código Civil, e 615, caput, do Código de Processo Civil, pois háque falha na fundamentação do recurso inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, assim, o enunciado da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1751624/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 19/3/2019, e REsp 1922279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/9/2022). Por derradeiro, não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, haja vista não se inserir na competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005